Tribunal: TJPA
Processo: 0815231-96.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815231-96.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, EDSON NASCIMENTO SANTOS

APELANTE/APELADO: EDSON NASCIMENTO SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARCIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Edson Nascimento Santos contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), absolvendo-o da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), fixando pena de 04 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, com sursis, e indenização mínima de R$ 500,00 por danos morais. O Ministério Público pleiteia a condenação pela contravenção, enquanto a defesa requer absolvição por insuficiência probatória e exclusão da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para condenação pela contravenção de vias de fato; (ii) estabelecer se o conjunto probatório sustenta a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (iii) determinar se é devida a indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova técnica ou testemunhal independente acerca das agressões físicas impede a condenação por vias de fato, impondo a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e compatível com o contexto fático, ainda que haja limitações de memória ou retração em juízo.

O relato da vítima confirma o descumprimento da medida protetiva e a prolação de ameaça grave, consistente em promessa de incendiar a residência com a vítima em seu interior, sendo suficiente para caracterizar os tipos penais.

O crime de ameaça se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave, independentemente de sua concretização, bastando potencial intimidatório da conduta.

A negativa do acusado, desacompanhada de elementos probatórios, não é apta a afastar a versão apresentada pela vítima.

A indenização mínima por danos morais é cabível quando há pedido expresso na denúncia, sendo o dano presumido (in re ipsa) em crimes de violência doméstica.

O valor fixado não se mostra desproporcional ou excessivo, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e inserida em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório para fundamentar condenação. 2. A condenação por vias de fato exige mínima corroboração probatória, não sendo suficiente relato isolado sem suporte técnico ou testemunhal. 3. O crime de ameaça se configura com a simples exteriorização de mal injusto e grave, independentemente de sua execução. 4. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em crimes de violência doméstica quando houver pedido expresso, sendo o dano presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos de apelação e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0815231-96.2021.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

1º APELANTE: EDSON NASCIMENTO SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

2º APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON NASCIMENTO SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de
duas Apelações Criminais
, a primeira interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, e a segunda por
Edson Nascimento Santos,
ambas em face da sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos delitos previstos no
art. 147 do Código Penal
e no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, absolvendo-o da contravenção penal descrita no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
, por insuficiência probatória, fixando-lhe a pena total de
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto, com concessão de sursis, além do pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de indenização mínima por danos morais.

Segundo a denúncia, recebida em
07/02/2022
, no dia
17/09/2021
, por volta das
14h30
, o denunciado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, teria descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de
Marcilene Silva e Silva
, sua ex-companheira, ao retornar à residência da ofendida, recusando-se a sair do local, oportunidade em que lhe teria dirigido ofensas verbais, ameaçado atear fogo na casa com a vítima em seu interior e, ainda, concorrido para agressões físicas praticadas no local.

Após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima e o acusado, sobreveio sentença, de ID
140819527
, proferida em
09/04/2025
, reconhecendo a suficiência do acervo probatório quanto aos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, mas reputando insuficiente a prova quanto à contravenção de vias de fato.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público do Estado do Pará
busca a reforma parcial da sentença, exclusivamente no ponto em que absolveu o acusado da contravenção penal de
vias de fato
. Sustenta que a materialidade e a autoria do referido ilícito estariam suficientemente demonstradas, notadamente a partir do depoimento da vítima, o qual reputa firme, coerente e harmônico com o contexto de violência doméstica delineado nos autos. Defende, assim, a condenação do réu também pela prática da contravenção prevista no
art. 21 da Lei de Contravenções Penais
, com a consequente reforma parcial da sentença.

Em contrarrazões ao apelo ministerial, a
Defensoria Pública do Estado do Pará
pugna pela manutenção da absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato. Argumenta que a instrução processual não produziu prova segura da materialidade e da autoria desse fato, ressaltando que a ofendida não ratificou de forma segura os fatos narrados no inquérito, além de inexistirem outros elementos autônomos de corroboração aptos a autorizar a reforma do decisum absolutório. Requer, ao final, o
conhecimento e desprovimento do recurso ministerial
.

Por sua vez, em apelação própria,
Edson Nascimento Santos
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, insurge-se contra a condenação, sustentando, em síntese, a
insuficiência de provas
, especialmente no tocante ao crime de
descumprimento de medida protetiva
, aduzindo que a condenação teria se apoiado, essencialmente, na palavra da ofendida. Argumenta que, em juízo, a vítima afirmou não mais se recordar com precisão dos fatos, declarou não ter interesse no prosseguimento do feito e informou que não houve novos conflitos após o episódio, de modo que o conjunto probatório seria frágil e incompatível com um decreto condenatório. Invoca os princípios da
presunção de inocência
e do
in dubio pro reo
, pugnando, ao final, pela
absolvição
, ao menos em relação ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha e, conforme registrado na manifestação da Procuradoria de Justiça, subsidiariamente pela
exclusão da indenização mínima fixada a título de danos morais
.

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou contrarrazões ao apelo defensivo, refutando a alegação de insuficiência probatória. Sustenta que a sentença deve ser mantida, ao argumento de que a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevo probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos dos autos. Defende que restou comprovado que o apelante retornou à residência da ofendida, em violação à ordem judicial de afastamento, e que proferiu ameaças graves, razão pela qual pugna pelo
conhecimento e desprovimento do recurso defensivo
, com a manutenção integral da condenação.

A
4ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer, manifestou-se pelo
conhecimento de ambos os recursos
e, no mérito, pelo
desprovimento das duas apelações
, entendendo que a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva encontra suporte suficiente no conjunto probatório, ao passo que a absolvição pela contravenção de vias de fato deve ser preservada em razão da dúvida probatória remanescente.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por EDSON NASCIMENTO SANTOS, por serem próprios, tempestivos e regularmente processados.

A insurgência recursal dirige-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, absolvendo-o quanto à contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, por insuficiência probatória, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis, além do pagamento de indenização mínima a título de danos morais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de um lado, à pretensão ministerial de condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato e, de outro, ao pleito defensivo de absolvição quanto aos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva, ao argumento de insuficiência probatória, bem como à exclusão da indenização mínima fixada.

Passo ao exame.

I
I – DO MÉRITO

II.1 – DO RECURSO MINISTERIAL (VIAS DE FATO)

Em suas razões, o Ministério Público postula a reforma parcial da sentença, a fim de que o réu seja também condenado pela contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que a materialidade e a autoria estariam suficientemente demonstradas, especialmente a partir do relato da vítima, que reputa firme e coerente.

Não lhe assiste razão.

Conforme se extrai do conjunto probatório produzido em juízo, embora haja relato da vítima no sentido de que, no contexto do episódio, teriam ocorrido agressões físicas, tal narrativa não se mostra corroborada por elementos autônomos de prova capazes de conferir a necessária segurança ao édito condenatório.

Com efeito, a instrução processual limitou-se à oitiva da vítima e ao interrogatório do acusado, inexistindo testemunhas presenciais imparciais ou qualquer outro meio probatório idôneo que confirme, de forma segura, a ocorrência de vias de fato. Ademais, não houve produção de exame de corpo de delito ou outro elemento técnico que evidencie eventual agressão física.

Nesse cenário, ainda que a palavra da vítima possua especial relevância em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, tal circunstância não afasta a necessidade de que o conjunto probatório, como um todo, se apresente harmônico e suficiente para a formação de um juízo condenatório seguro.

Na hipótese, a ausência de corroboração mínima da alegada agressão física, aliada à própria fragilidade probatória quanto à dinâmica do suposto confronto físico, impede a reforma da sentença absolutória, impondo-se a manutenção do decisum, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

II.2 – DO RECURSO DEFENSIVO (AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA)

A defesa técnica do apelante, por sua vez, sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, notadamente em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva, aduzindo que o édito condenatório teria se fundado essencialmente na palavra da ofendida, a qual, em juízo, afirmou não se recordar com precisão dos fatos e demonstrou desinteresse no prosseguimento do feito. Invoca, assim, os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, pugnando pela absolvição, ao menos quanto ao delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, bem como, subsidiariamente, pela exclusão da indenização mínima fixada.

Também não assiste razão à defesa.

É certo que, em juízo, a vítima demonstrou alguma limitação de memória quanto a detalhes dos fatos e afirmou não possuir mais interesse no prosseguimento do feito. Todavia, tal circunstância, por si só, não tem o condão de infirmar a validade de seu relato, sobretudo quando analisado à luz do contexto em que se inserem os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Com efeito, a vítima confirmou, em essência, a dinâmica dos acontecimentos, notadamente no que se refere ao retorno do apelante à residência, mesmo ciente da existência de medidas protetivas vigentes, bem como à prolação de ofensas e ameaças, inclusive no sentido de atear fogo no imóvel com ela em seu interior.

Ademais, a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, assume especial relevo probatório, porquanto, em regra, são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas imparciais. No caso dos autos, seu relato mostra-se coerente e verossímil quanto aos pontos centrais da imputação, não havendo elementos concretos que indiquem a existência de animus caluniandi ou qualquer motivação espúria apta a macular sua credibilidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, é dotada de especial relevância probatória (STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15/08/2023).

A negativa do apelante, por sua vez, apresenta-se isolada nos autos, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a versão apresentada pela ofendida.

Dessa forma, a alegação de que a condenação teria se apoiado exclusivamente na palavra da vítima não procede, uma vez que tal depoimento encontra respaldo nas circunstâncias do caso, notadamente na existência de medidas protetivas vigentes e no próprio contexto de conflito doméstico evidenciado nos autos.

No que tange ao delito de ameaça, igualmente não prospera a alegação de insuficiência probatória.

Conforme se extrai da prova oral colhida em juízo, a vítima afirmou que o acusado, ao retornar à residência, dirigiu-lhe ofensas e proferiu ameaça grave, consistente na afirmação de que atearia fogo no imóvel com ela em seu interior. Tal narrativa, ainda que desprovida de detalhamento exaustivo em todos os seus contornos, revela-se suficientemente clara quanto ao conteúdo intimidatório da conduta.

Cumpre destacar que o crime de ameaça se consuma com a simples exteriorização de promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal anunciado ou mesmo a demonstração de abalo psicológico intenso, bastando que a conduta seja idônea a incutir temor na vítima. No caso em análise, a gravidade da ameaça proferida — de incendiar a residência com a ofendida dentro — revela inequívoco potencial intimidatório, sendo apta, por si só, a caracterizar o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.

Ademais, não se pode desconsiderar o contexto em que inseridos os fatos, marcado por relação pretérita de convivência e pela existência de medidas protetivas de urgência em vigor, circunstâncias que reforçam a verossimilhança do relato e evidenciam a plausibilidade da intimidação sofrida pela vítima.

Ainda que a ofendida, em juízo, tenha demonstrado menor interesse no prosseguimento da ação penal e alguma limitação de memória quanto a aspectos periféricos dos fatos, tal circunstância não compromete a consistência de sua narrativa no ponto essencial, qual seja, a existência da ameaça. Como é cediço, em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, não é incomum que a vítima, por razões emocionais, afetivas ou mesmo pela recomposição da convivência, adote postura menos assertiva em juízo, o que não implica, por si só, a desconstituição da prova anteriormente produzida ou a perda de credibilidade de seu relato.

Por outro lado, a negativa do acusado não encontra respaldo em qualquer elemento probatório, limitando-se a versão isolada, incapaz de gerar dúvida razoável acerca da ocorrência do fato.

Dessa forma, considerando a coerência do relato da vítima no ponto central da imputação, aliado ao contexto fático evidenciado nos autos, conclui-se que a materialidade e a autoria do delito de ameaça restaram suficientemente demonstradas, não havendo falar em absolvição.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de exclusão da indenização mínima fixada, também não merece acolhimento.

Consta dos autos que a denúncia formulou pedido expresso de reparação mínima, circunstância que atende à exigência prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nessas hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no julgamento do
REsp 1.643.051/MS (Tema 983)
no sentido de que
o dano moral é presumido (
i
n re ipsa
)
, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial, bastando a comprovação do fato delituoso e o pedido expresso na inicial acusatória.

A prática delitiva, inserida em contexto de violência doméstica e familiar, com prolação de ameaças graves e descumprimento de medidas protetivas de urgência, constitui, por si só, violação à dignidade e à integridade psíquica da vítima, legitimando a fixação da reparação mínima.

Quanto ao valor arbitrado, sua revisão em sede recursal demanda demonstração de manifesto excesso, desproporção evidente ou ausência de correlação com as particularidades do caso. Consideradas as circunstâncias do caso, não se vislumbra exorbitância que justifique intervenção deste órgão colegiado, devendo ser mantido o quantum fixado.

Diante desse contexto, a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e, no mérito, nego-lhes provimento, para manter integralmente a sentença condenatória que reconheceu a prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, bem como a absolvição quanto à contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, além da indenização mínima fixada a título de danos morais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 21/05/2026